Tribunal: STF
Processo: HC 253136
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2025, por Wendelberg Lopes de Oliveira, advogado, em benefício de Ricleison Lopes da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.838, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que conheceu em parte do recurso em habeas corpus e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a prisão preventiva do recorrente, eis que concretamente fundamentada na gravidade do modus operandi do agente e no risco de reiteração delitiva. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III - Razões de decidir: 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    3. O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular.



    IV. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.  



    Afirma que, mesmo tendo o paciente prestado “diversos esclarecimentos”, a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, que foi decretada pelo juízo de origem em 7.2.2024.  



    Sustenta que não houve “recusa do paciente em colaborar com a polícia e justiça e sim a recusa policial que prefere prender a buscar um trabalho mais elucidativo para efetuar a acusação/indiciamento. A questão é prender o cidadão e depois que este vá ‘às favas’ na justiça via contraditório tentar provar que é inocente. De fato, é uma roleta russa imposta ao paciente que primário, trabalhador, dono de oficina mecânica e que nunca respondeu a um processo crime por violência qualquer praticada, pai de filhos menores e com residência fixa nesta urbe desde que nasceu, se sobrepor à tortura carcerária de crime que o sabe ser inocente. Não se cogitou nem a oportunidade de o paciente ter sido agraciado com medidas cautelares diversas da prisão com monitoramento eletrônico para que pudesse responder solto a acusação injusta. Ademais se for a júri popular e condenado, sua prisão seria de imediato conforme novo entendimento do STF, ou seja, se antecipa o cumprimento de pena para depois continuar investigando o paciente para saber se é realmente culpado”. 



    Ressalta que o “inquérito policial finalizado não traz sequer uma testemunha que possa corroborar a acusação, não traz perícia técnica que demonstre cabalmente se tratar do mesmo veículo do paciente o qual o algoz supostamente desceu. As ilações lançadas no relatório só prejudicaram o paciente que se encontra com mandado de prisão em aberto, em local incerto e não sabido, fechou as portas de sua oficina mecânica, abandonou sua casa e filhos, teve sua vida revirada e prejudicada sem que lhe fosse sequer concedido o benefício de poder provar sua inocência respondendo o processo em liberdade e se pronunciado e condenado depois de passar ao veredito popular iniciar o cumprimento da pena imposta”.  



    Enfatiza não ter o veículo do paciente as mesmas características daquele utilizado para a prática do crime de homicídio investigado, o que será demonstrado com a realização de perícia, e ter sido indeferido o pedido de geolocalização do celular do paciente, “que poderia facilmente mostrar que o mesmo não participou do evento criminoso”.  



    Assevera que as outras ações penais em trâmite contra o paciente não podem ser consideradas para a decretação da sua prisão preventiva, pois ele não teria sido condenado nesses processos e ele responderia nesses feitos pela prática do delito de posse de arma de fogo, sem cometimento de violência ou grave ameaça, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, revogar a prisão preventiva do paciente e/ou lhe aplicar medidas cautelares expostas no art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico. 



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, se mantendo a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora, revogar a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado por homicídio qualificado. Tem-se na denúncia:



    “(...) no dia 27 de agosto do ano de 2023, por volta das 21h22min, no estabelecimento comercial ‘Espetinho das Meninas’, situado na Rua Raimundo de Morais, Bairro Maurício de Nassau, nesta cidade de Caruaru/PE, o acusado Ricleison Lopes da Silva, em comunhão de ações e desígnios com outros três indivíduos não identificados, matou a vítima Natan Johnny da Silva, utilizando-se de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da mencionada vítima. 



    Nas circunstâncias fáticas acima descritas, a vítima estava no estabelecimento ‘Espetinho das Meninas’, local em que estava consumindo bebidas alcoólicas, na companhia de alguns amigos, dentre eles Robson David, Daniel Bezerra e Emerson José. 



    Ocorre que, por volta das 21h20min, enquanto o grupo se confraternizava, a vítima fora surpreendida por um veículo Chevrolet Corsa, de cor branca, o qual parou em frente ao estabelecimento e, nesse momento, um indivíduo alto, forte e encapuzado desceu repentinamente do banco de trás do mencionado automóvel e passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra Natan Johnny, de modo que a vítima, sem possibilidade de reagir, fora atingida pelos projéteis em 9 (nove) regiões do corpo e foi a óbito no local. 



    Após a consumação do crime, os criminosos empreenderam fuga do local utilizando o Chevrolet Corsa. As investigações acerca da autoria delitiva iniciaram-se a partir de informações acerca do veículo Chevrolet Corsa, visto que as testemunhas ouvidas, em sede policial, indicaram que, na noite dos fatos, o mencionado automóvel havia trafegado diversas vezes na rua em que o genitor da vítima reside, situada no Bairro Cidade Jardim, instantes antes da prática do crime. 



    Em razão de tais informações e das características do veículo, a Polícia Judiciária passou a realizar diligências, de modo que foram obtidas imagens de câmeras de segurança desta urbe, o que possibilitou a verificação de que o automóvel utilizado para a prática do crime havia trafegado duas vezes nas proximidades da residência do genitor da vítima, local em que Natan Johnny frequentava constantemente. 



    Ademais, foram obtidas imagens que demonstraram que o veículo esteve no local do crime, por volta das 21h22min, de modo que com as mencionadas imagens, fora possível verificar algumas características do automóvel, dentre elas: a maçaneta preta e o jogo de rodas do carro.



    Diante de tais informações, foram realizadas diligências, de modo que, no dia 04 de dezembro do ano de 2023, o mencionado veículo fora localizado, momento em que fora identificado que o automóvel utilizado para a prática do crime de homicídio pertencia ao acusado Ricleison Lopes da Silva, o qual adquiriu o veículo no dia 30 de março do ano de 2023. 



    Após diligências, a Polícia Judiciária requisitou a seguradora do veículo o relatório de geolocalização/rastreamento do automóvel, sendo constatado que quando a vítima fora assassinada, o carro de propriedade do acusado Rileison estava no local do crime, não pairando dúvidas que tal veículo fora utilizado para a prática do delito. 



    Em razão de tais evidências, a Autoridade Policial realizou o interrogatório extrajudicial do acusado, oportunidade em que este negou conhecer a vítima Natan Johnny, bem como informou que, pelo fato de ser proprietário de uma oficina, empresta frequentemente o seu automóvel para clientes utilizarem o carro, entretanto, negou ter conhecimento para quem supostamente havia emprestado o veículo no dia do crime. 



    No curso das investigações, verificou-se que o veículo Corsa, de propriedade do acusado, também foi utilizado para praticar outro homicídio, nesta cidade de Caruaru/PE, no dia 21 de julho do ano de 2023, o qual teve como vítima Jeferson Henrique Gomes da Silva. Ademais, contatou-se, através do Laudo Pericial nº 53.346/2023, que em ambos os homicídios foram utilizadas a mesma arma de fogo, isto é, uma arma de calibre .380. 



    Além disso, verificou-se que o acusado, ao ser interrogado em sede policial, apresentou uma conversa de Whatsapp junto a um indivíduo com a alcunha de ‘Paulinho’, momento em que fora visualizado que o acusado, às 20h46min, do dia 27 de agosto de 2023, isto é, poucos minutos antes do crime, mandou uma mensagem informando que estava dirigindo, evidenciando que ele estava conduzindo o veículo utilizado para a prática do homicídio. 



    Desse modo, tem-se que o acervo probatório constante nos autos é suficiente para indicar que o acusado Ricleison Lopes da Silva, em comunhão de ações e desígnios com outros três indivíduos, ainda, não identificados, utilizando um veículo Chevrolet Corsa, de cor branca, matou a vítima Natan Johnny da Silva, através de disparos de arma de fogo”.



    5. Em 7.2.2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Caruaru/PE no Processo n. 0000094-06.2024.8.17.4480:



    “(...) Neste particular, temos nos presentes autos a prova da existência do crime, ou seja, a prova da materialidade do fato, levada a efeito por meio das declarações constantes dos autos, Partes de Serviço, fotos do local do crime, imagens de câmeras de segurança, bem como depoimentos de declarantes/testemunhas. 



    O novo dispositivo destaca que a prisão preventiva só será decretada caso estejam presentes os requisitos do art. 312 da lei processual penal, ou ainda que presentes tais requisitos, as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem insuficientes. 



    (…) No que se refere ao fato, há prova da materialidade. Em relação ao (s) acusado (s) RICLEISON LOPES DA SILVA, há indícios de autoria, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade, tendo em vista as circunstâncias do (s) crime (s), a sua hediondez relatada. 



    Outrossim, a prisão preventiva do acusado RICLEISON LOPES DA SILVA é medida de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal, haja vista os fatos relatados nos autos. 



    Desta forma, havendo prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e perigo pelo estado de liberdade do (s) acusado, (s) poderá a prisão ser decretada em três circunstâncias, quais sejam, para garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 



    (…) A ordem pública refere-se à paz e tranquilidade das pessoas na Sociedade. Desta forma, temos a necessidade de se preservar a credibilidade do Estado e da Justiça em face da intranquilidade que os crimes desta natureza geram na comunidade. Assim, deve ser decretada a prisão do acusado RICLEISON LOPES DA SILVA, posto que a permanência do mesmo, em liberdade, afetará de certa forma a ordem pública, ante a probabilidade de que continue cometendo atos desta espécie, conforme acima fundamentado. Há perigo da demora, tendo em vista que poderá obstacularizar a continuação da instrução processual. 



    A conveniência da instrução criminal refere-se à necessidade do recolhimento do acusado RICLEISON LOPES DA SILVA para que não prejudiquem a apuração dos fatos que lhe são imputados. O (s) referido (s) acusado (s), em liberdade, poderá (ão) de qualquer forma influir de maneira ilícita na apuração dos fatos, obstaculizando a instrução. 



    Ademais, a prisão do acusado RICLEISON LOPES DA SILVA também é necessária para fins de aplicação da lei penal, posto que após os fatos, está em ‘local incerto e não sabido’. 



    Finalmente, pontuo que os fatos e fundamentos expostos para a fundamentação da custódia cautelar do (s) acusado (s) RICLEISON LOPES DA SILVA são contemporâneos à presente Decisão (atualidade do periculum libertatis), tendo em vista a data do (s) crime (s) indicada (s), o prazo de conclusão do Inquérito Policial (complexidade de diligências e perícias realizadas), com a apresentação da Peça Acusatória ora recebida. 



    Dessa forma, presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar do (s) acusado (s) RICLEISON LOPES DA SILVA, e é de se ressaltar a necessidade de serem aplicados os atos constritivos, posto que revelam-se necessários nesse momento processual, sem prejuízo de ulterior deliberação, ausentes os requisitos legais que a embasaram. Não encontro, no momento processual, nenhuma outra cautelar diversa da prisão necessária e suficiente para conter o (s) referido (s) acusado (s). 



    (…) Outrossim, não encontro, no momento, nenhuma excludente de ilicitude do fato. Ademais, nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, se revelam hábeis a assegurar a aplicação eventual da Lei, à ordem pública, garantia da aplicação penal e conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional em apreço, com fundamento nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal em vigor, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO (s) RICLEISON LOPES DA SILVA, devendo ser recolhido (s), respectivamente, na Penitenciária Juiz Plácido de Souza (Caruaru-PE). Caso a prisão seja cumprida em outra Cidade/Estado, SOLICITE-SE o recambiamento/transferência”.



    6. A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo de origem, sendo confirmada também em segunda instância com a denegação da ordem no habeas corpus da defesa pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “(...) No caso dos autos, é insofismável a presença das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, insculpidas no art. 313 do Código de Processo Penal, pois a pena máxima abstratamente cominada ao(s) delito(s) imputado(s) ao paciente excede 4 (quatro) anos de reclusão (inciso I). 



    Os indícios de autoria e prova de materialidade foram referenciados pela decisão vergastada como sendo os elementos e provas constantes do caderno investigatório. 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável, nesse momento, a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP, eis que, em relação ao periculum in libertatis, consta da decisão vergastada que, além da gravidade em concreto da conduta e do modus operandi, há concreto risco de reiteração delitiva, eis que o paciente respondeu aos processos criminais de NPUs 0000018-84.2021.8.17.4480 (1ª Vara Criminal de Caruaru) e o 0002003-40.2022.8.17.2480 (1ª Vara Criminal de Caruaru), demonstrando que medidas diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública. Registre-se, ainda, que, conforme entendimento recente do STF, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). 



    Outrossim, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, D Je de 19/12/2022). 



    Nesse ínterim, atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos. 



    Além disso, é firme o entendimento no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita, boa conduta social e etc) não são elementos aptos, isoladamente, a desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente”.



    7. Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que a manutenção da prisão preventiva seria necessária em razão da gravidade em concreto do modus operandi utilizado pelo recorrente, bem como pelo risco de reiteração delitiva. 



    Esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando ‘a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva’ (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, D Je de 19/12/2023). 



    (…) Nesse contexto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos eletrônicos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Como destacado nas instâncias antecedentes, “além da gravidade em concreto da conduta e do modus operandi, há concreto risco de reiteração delitiva, eis que o paciente respondeu aos processos criminais de NPUs 0000018-84.2021.8.17.4480 (1ª Vara Criminal de Caruaru) e o 0002003-40.2022.8.17.2480 (1ª Vara Criminal de Caruaru), demonstrando que medidas diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. Ademais, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, de que não haveria elementos probatórios que comprovassem a autoria do paciente, ao argumento de que o seu veículo não teria as mesmas características daquele utilizado no crime e de ter sido indeferido o pedido de geolocalização do celular dele, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora